Tribunal: TJBA
Processo: 8007120-69.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007120-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELZINEIDE RIBEIRO DOS PASSOS PAIXAO Advogado(s): VINICIUS SANTOS BRITO, PAULO DE TASSIO COSTA DE ABREU, NIVIA SANTOS ARAUJO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA SEM COMPENSAÇÃO. ACOMPANHAMENTO DE FILHO COM DEFICIÊNCIA (TEA) ASSOCIADO AO TDAH. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À DIGNIDADE DA CRIANÇA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 98, §§ 2º E 3º, DA LEI FEDERAL Nº 8.112/1990. RECONHECIMENTO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por servidora pública estadual contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, que indeferiu pedido de redução da carga horária semanal de 40 para 20 horas, sem redução de vencimentos ou exigência de compensação, para possibilitar o acompanhamento do tratamento de saúde do filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA em associação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH, (CID: 10 F84/ CID 6A02 F90). Sustenta a impetrante a existência de direito líquido e certo amparado pela Constituição Federal e por entendimento consolidado nos Tribunais Superiores. O pedido liminar foi deferido. No mérito, o Estado da Bahia sustentou a inexistência de previsão legal no regime jurídico estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública estadual que possui filho menor com deficiência (TEA) tem direito à redução da carga horária semanal, sem prejuízo da remuneração e sem compensação, à luz da aplicação analógica do art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990, diante da ausência de previsão expressa na legislação estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Constituição Federal assegura, como direito fundamental, a proteção integral à criança e ao adolescente, incumbindo ao Estado garantir o direito à saúde, à vida e à dignidade, nos termos do art. 227. 4. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, com status constitucional, impõe aos Estados o dever de garantir o pleno exercício dos direitos das crianças com deficiência, assegurando prioridade ao seu interesse superior. 5. O art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 prevê a concessão de horário especial ao servidor que tenha dependente com deficiência, independentemente de compensação, norma que tem sido aplicada analogicamente aos servidores estaduais. 6. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1097 da Repercussão Geral, fixou a tese de que o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, da Lei nº 8.112/1990 aplica-se a servidores públicos estaduais e municipais, reconhecendo a natureza fundamental do direito. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia já consolidou o entendimento de que é possível a aplicação analógica da norma federal em casos análogos, em atenção à dignidade da pessoa humana e ao melhor interesse da criança. 8. No caso concreto, os documentos médicos juntados comprovam a condição de saúde do menor e a necessidade de acompanhamento contínuo por sua genitora, justificando a redução da jornada de trabalho da servidora. 9. A ausência de previsão específica na legislação estadual não pode ser obstáculo ao exercício de direito fundamental, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao dever de proteção à infância. IV. DISPOSITIVO 10. Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; 227; Lei nº 8.112/1990, art. 98, §§ 2º e 3º; Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência (Decreto nº 6.949/2009). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1097 da Repercussão Geral; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0501534-66.2017.8.05.0112, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, j. 26.11.2019; TJBA, AI nº 0002773-13.2017.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 22.02.2018. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Mandado de Segurança nº 8007120-69.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELZINEIDE RIBEIRO DOS PASSOS PAIXÃO e como impetrado o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONCEDER A SEGURANÇA vindicada, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 06-442